Tribunal: STF
Processo: Rcl 66219
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2.602/MG E NO RE 786.540 RG/DF – TEMA 763/RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Os paradigmas discutido nos autos tratam do alcance dos dispositivos constitucionais relativos à aposentadoria compulsória em face de oficiais de registro e tabeliães, como no caso da ADI 2602//MG, e ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo com Administração Pública, na hipótese do RE 786.540/DF - Tema 763/RG.



    II - No caso em análise, ocorreu a aposentadoria compulsória, aos 80 anos de anos de idade, de servidor público celetista, o qual era vinculado a uma sociedade de economia mista.



    III - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    IV - Dissentir das razões adotadas pela Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    V - A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    VI - Agravo regimental desprovido.